Tribunal: STJ
Processo: 0169884-87.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906804 - RJ
(2025/0126709-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ELOISE GURALH DA SILVEIRA - RJ239407
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56118767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a990916f-89ab-4405-8cf2-c2cb67eb6d0f

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a990916f-89ab-4405-8cf2-c2cb67eb6d0f

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906804 - RJ
(2025/0126709-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ELOISE GURALH DA SILVEIRA - RJ239407
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por DROGARIAS PACHECO S/A contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE, NA ORIGEM. INTIMAÇÃO
PELO STJ PARA SANEAMENTO DO ÓBICE. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55107708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:41
Código de Controle do Documento: dc2b340c-7ad4-48c6-af4c-ca3095f9a31d

MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NO PRAZO ESTIPULADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo
de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do § 5o,
, do
c/c
art. 1.003, art. 219,
caput CPC/2015.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
no sentido de "aplicar os efeitos da também
AREsp 2.638.376/MG,
aos recursos interpostos antes de sua vigência"
Lei no 14.939/2024
(QO no relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp 2.638.376/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN
).
5/2/2025,
27/3/2025
3. A parte agravante foi intimada para regularizar o óbice, no entanto,
não trouxe todos os documentos necessários a devida comprovação.
4. Agravo interno desprovido (fl. 1.094).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "a r. decisão embargada se
queda omissa ao manter o entendimento acerca da intempestividade do Agravo em
Recurso Especial interposto, deixando de observar todos os dispositivos que regem o
processo eletrônico" (fl. 1.106).
Assevera, ainda, que "os prazos processuais restaram suspensos no
período de
a
por força do disposto no artigo 220 do Código de
20/12/2024
20/01/2025,
Processo Civil" (fl. 1.106) e que "a jurisprudência desta Egrégia Corte, que, em
observância ao disposto nos artigos 4o, §3o e 5o, §2o, ambos da
não
Lei no 11.419/06,
deixa dúvidas quanto à necessidade de se considerar para fins de intimação/publicação
o primeiro dia útil subsequente quando ocorrerem em dia não útil" (fl. 1.108).
Conclui que "imperioso se faz o conhecimento e provimento do corrente
recurso, para que seja sanado o vício de obscuridade e consequentemente
reconhecida a tempestividade do Agravo em Recurso Especial interposto, haja vista
que a disponibilização ocorrida em
somente foi considerada publicada em
10/01/2025
iniciando, portanto, em
" (fl. 1.113).
21/01/2025,
22/01/2025
Embargos rejeitados (fls. 1.037-1.041).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA55107708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:41
Código de Controle do Documento: dc2b340c-7ad4-48c6-af4c-ca3095f9a31d

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada,
torna inalterado o entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA55107708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:41
Código de Controle do Documento: dc2b340c-7ad4-48c6-af4c-ca3095f9a31d

É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de
15 (quinze) dias úteis, nos termos do
§ 5o,
,
art. 1.003,
c/c art. 219, caput
doCPC/2015.
No caso dos autos, a decisão agravada foi disponibilizada em 10/1/2025
(sexta-feira) e considerada publicada no dia
(segunda-feira).
13/1/2025
Conforme o
§ 2o, do CPC, a contagem do prazo recursal ficou
art. 224,
suspensa até o dia
(segunda-feira). Assim, o primeiro dia da
20/1/2025
contagem do prazo recursal foi
(terça-feira) e o último, dia
21/1/2025
sendo o recurso especial interposto somente em
10/1/2025,
11/2/2025.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o
do NCPC
art. 220
apenas suspende o curso dos prazos processuais no período de
20 de dezembro a 20 de janeiro, mas não suspende a prática dos
atos, que poderá ser realizada em qualquer dia útil, nos termos dos
" (AgInt nos EDcl no
arts. 212 e 216 do NCPC
AREsp 1.604.573/SE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
grifo
3/9/2020,
nosso).
[...]
Conforme a jurisprudência desta Corte, a comprovação da ocorrência
de feriado local ou a suspensão do expediente forense, na origem, deve
ocorrer no momento de sua interposição. Contudo, a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
no
AREsp 2.638.376/MG,
sentido de:

[...] aplicar os efeitos da também aos recursos Lei no 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos

contra decisões monocráticas de internos/regimentais inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense [...] (QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp 2.638.376/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN
.
5/2/2025,
27/3/2025)

Em razão disso, a parte agravante foi intimada, por certidão de
saneamento de óbices deste Superior Tribunal, para comprovar
eventual suspensão ou interrupção do prazo processual (fl. 981). A
parte, contudo, não trouxe todos os documentos necessários a devida
comprovação. Portanto, intempestiva a interposição do agravo em
recurso especial (fls. 1.095-1.097).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
Documento eletrônico VDA55107708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:41
Código de Controle do Documento: dc2b340c-7ad4-48c6-af4c-ca3095f9a31d

jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:41
Código de Controle do Documento: dc2b340c-7ad4-48c6-af4c-ca3095f9a31d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.906.804 / RJ
Número Registro: 2025/0126709-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01698848720218190001 1698848720218190001 202524502297
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ELOISE GURALH DA SILVEIRA - RJ239407
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ELOISE GURALH DA SILVEIRA - RJ239407
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:06
Código de Controle do Documento: 189ed5a5-98ce-488b-a52b-c675fc5519ce

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:06
Código de Controle do Documento: 189ed5a5-98ce-488b-a52b-c675fc5519ce